Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704542-21.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. L. S., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, L. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER D E S P A C H O A autora interpôs Apelação no ID 53424856, contudo, a parte ré não fora intimada para contrarrazoar. Assim, intime-se a parte ré, IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para análise dos recursos. Brasília, 22 de março de 2024 13:58:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador